Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EAResp n. 676.608/RS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. Constatada inovação em parte das razões da apelação, com nítida afronta à sistemática processual, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
2. Tendo o consumidor negado a contratação dos serviços de cartão de crédito e ocorrido a inversão do ônus da prova, cabia à instituição financeira comprovar que os descontos no benefício previdenciário da autora decorreram de expressa autorização, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
3. No caso concreto, o réu, instado a comprovar a regularidade da contratação, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe foi atribuído.
4. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAResp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código de Defesa do Consumidor independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. Na espécie, a conduta da instituição financeira foi contrária à boa-fé objetiva, pois efetuou, ao longo de vários anos, descontos no benefício previdenciário da autora, sem amparo em contrato firmado entre as partes.
6. A atuação negligente do banco provocou transtornos à autora que, mesmo não contratado cartão de crédito consignado, teve o seu benefício previdenciário reduzido em razão dos descontos, caracterizado dano moral indenizável.
7. O arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.